Tribunal: TJPA
Processo: 0013661-26.2016.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0013661-26.2016.8.14.0000

REPRESENTANTE: LUIZ CARLOS TEIXEIRA CHAVES

AUTORIDADE: ION ELOI DE ARAUJO VIDIGAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no acórdão combatido a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada

3. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por LUIZ CARLOS TEIXEIRA CHAVES em face do Acórdão de Num.
Num. 4607527 - Pág. 01/09
, que negou provimento ao agravo de instrumento, para manter a decisão de primeiro grau tal como lançada nos autos.

Alega a parte embargante que o acórdão recorrido se baseou em premissa equivocada, pois considerou que os honorários sucumbenciais teriam sido arbitrados com base na condenação, enquanto que o próprio título que embasa a execução demonstra claramente que os honorários de sucumbência exigidos foram arbitrados com base no valor da ação.

Assim, afirma que sendo os honorários sucumbenciais arbitrados com base no valor atribuído à ação, sua liquidação não depende do montante apurado no procedimento de execução de sentença referente aos alimentos.

Conclui, destarte, que houve a prescrição da pretensão executiva do agravado referente a execução autônoma de honorários. Isso se deve ao fato de que a ação de investigação de paternidade c/c alimentos que condenou o executado/agravado, ora embargante, ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 15% do valor da causa transitou em julgado em 14/02/2003.

Acrescenta que a execução que deu origem a este agravo foi cadastrada e distribuída de forma autônoma somente 13/10/2011, ou seja, mais de 8 (oito) anos após o trânsito em julgado da decisão que lhe deu azo.

Sustenta que diante da prescrição do prazo para a cobrança dos honorário advocatícios , objeto da execução no juízo de piso, requer seja sanada a contradição no julgado, e assim reconhecida a prescrição executiva, uma vez que a execução ajuizada foi proposta mais de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado da decisão que condenou o agravado/embargado ao pagamento de honorários com base no valor da ação.

Requereu, assim, o conhecimento e provimento do recurso de embargos de declaração.

Contrarrazões de Num. 4607530 - Pág. 01/04.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no acórdão combatido as omissões apontadas, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada
.

Confira-se os seguintes precedentes,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/CINDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. EXAME DE SEQUENCIAMENTODE EXOMA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. O Agravante pleiteia a realização de exame (sequenciamento de exoma) com o objetivo de apurar o diagnóstico de sua condição de saúde. Aduz que, não obstante diversas tentativas, a Agravada não autorizou o exame, alegando que o exame não se encontra dentre aqueles autorizados para a apuração de diagnóstico definitivo, conforme item 'c' da Diretriz110 da Resolução Normativa nº 428 da ANS. Rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar que objetiva formular cobertura mínima, de modo que não cabe à Seguradora limitar os serviços necessários à preservação da saúde do Agravante. Presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. Reforma da decisão. RECURSOPROVIDO. (TJ-SP – APL: 10126017520198260577 SP 1012601-75.2019.8.26.0577, Relator: Dimas Rubens Fonseca (Pres. Da Seção de Direito Privado), Data de Julgamento: 09/03/2020, Câmara Especial, Data de Publicação: 09/03/2020). (...)”

A recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido na monocrática. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Vejamos os trechos do acórdão em que os pontos de suposta contradição e omissão vindicados pela parte agravante foram enfrentados:

“
PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO

Inicialmente, cumpre destacar que a prescrição

é

matéria
de
ordem pública
e que pode ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Desse modo, esclareço que a ação de cumprimento de sentença judicial com relação aos honorários advocatícios sucumbências ajuizadas pelo agravado não está prescrita, sendo possível sua execução.

Digo isso pois ação de cumprimento de honorários sucumbenciais foi ajuizada pelo agravado em 13/10/2011, o
trânsito em julgado
da ação principal de reconhecimento de paternidade e investigação de paternidade, na qual o agravado atuou como advogado da parte contrária, ocorreu em
14/02/2003
(fls. 35) condenado o agravante
ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 15% do valor da ação
(fls. 31).

Contudo naquele momento a sentença ainda era ilíquida, motivo pela qual a prescrição começaria a correr somente após se tornar líquida, o que ocorreu em
17/12/2008
quando o juiz de piso fixou e atualizou o montante da ação principal em R$ 883,882,76 (fls. 44). Portanto, somente à partir desta data começa a transcorrer o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no artigo 25, II da Lei 8.906/1994, para que o agravado ajuizasse a ação.

Nesse sentido colaciono julgado:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. NECESSIDADE DE LIQÜIDAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 25, II, DA LEI 8.906/1994. I - Nos termos do art. 25, II, do Estatuto da Advocacia, a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser feita no prazo prescricional de cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença. II - "Doutrina e jurisprudência têm entendido que a liquidação é ainda fase do processo de cognição, só sendo possível iniciar-se a execução quando o título, certo pelo trânsito em julgado da sentença de conhecimento, apresenta-se também líquido." III -
"Na execução de honorários advocatícios, quando fixados sobre o valor da condenação ilíquida, o prazo prescricional começa a fluir do trânsito em julgado da sentença de liquidação, pois somente a partir dela é que o título judicial se apresenta líquido e, por conseguinte, capaz de embasar a ação executiva correspondente
. IV - Formado o Título exequendo com o trânsito em 17/03/2003, certidão de fl. 202, os autores requereram em 09/12/2004, embora sem apresentação de memória de cálculos, a intimação da Caixa a cumprir a obrigação de fazer com os depósitos dos créditos nas contas fundiárias respectivas, conforme o art. 475-B do CPC, inserido pela Lei n. 11.232/2005. V - Considerada cumprida a obrigação, pela Caixa, nos termos do art. 794, I, do CPC em junho de 2005, porém ainda não concordes as partes acerca dos cálculos, em dezembro de 2008 ela requer a intimação dos autores,"a teor do art. 475-J, do CPC, para que paguem as importâncias discriminadas nas planilhas anexas", relativas aos honorários sucumbenciais. VI - Inquestionável a natureza ilíquida da obrigação, fixada sobre o valor da condenação, fls. 77, 119 e 186, tendo a decisão do e. STJ, que transitou em julgado, estabelecido "Ônus sucumbenciais proporcionalmente distribuídos na forma do art. 21, caput, do CPC", a pretensão da cobrança de honorários, assim, não pode ter como início a data do trânsito da sentença condenatória. VII -
Não tendo havido homologação de cálculos, sequer sua concordância por parte dos credores, que não apresentaram memória discriminada, o prazo para os honorários não pode ser considerado extinto pela prescrição com base na data da sentença condenatória. VIII - Apelação da Caixa a que se dá provimento, para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução dos honorários advocatícios.

(TRF-1 - AC: 19584 DF 0019584-44.1998.4.01.3400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, Data de Julgamento: 19/08/2011, SEXTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.210 de 29/08/2011)

Assim, afasto a prejudicial de mérito no tocante a prescrição, tendo em vista que ação de cumprimento de sentença judicial com relação aos honorários advocatícios sucumbências é tempestiva, pois foram ajuizadas antes do prazo prescricional de 5 (cinco) anos.
”

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa,
pois são eles recursos de integração e não de substituição.
É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é claro, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão monocrática recorrida.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 12/07/2022